Tribunal: TCU
Processo: 046.005/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 201/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.005/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Costa Mendonca (XXX.414.674-XX); Alexandre de Carvalho Leopoldino (XXX.995.547-XX); Ana Lucia Rodrigues Gomide (XXX.549.600-XX); Bianca de Oliveira Zanotta (XXX.978.607-XX); Carlos Eduardo Spina (XXX.374.108-XX); Clarice Angelica Bertoluci (XXX.391.698-XX); Everton Dias da Fonseca (XXX.213.350-XX); Gerson Luiz Tosetto (XXX.269.728-XX); Janice Santin (XXX.351.119-XX); Jose das Chagas Estrela Neto (XXX.477.873-XX); Laize Cortez Lobo dos Santos (XXX.966.457-XX); Luiz Fernandes Calderaro (XXX.433.278-XX); Marcelo da Costa Ferreira Pinto (XXX.391.917-XX); Marilda Leal Gomes da Fonseca (XXX.107.068-XX); Priscilla Pertussati Hanashiro (XXX.089.921-XX); Rafael da Cunha Lippi Campos (XXX.109.631-XX); Rafael de Lima Furoni (XXX.324.351-XX); Rebeka Alves Viana (XXX.781.971-XX); Vagner Monteiro Pascoa (XXX.119.347-XX); Wellington de Melo Araujo (XXX.308.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.